Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Restou comprovado que a atitude do apelante foi capaz de intimidar a vítima, incutindo-lhe o temor necessário para a caracterização do delito, tratando-se de conduta típica.
3. Recurso conhecido e improvido.